Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO VALOR ADEQUADA. DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.

2. A exoneração da prestação de alimentos não deve ser automática em função da maioridade alimentando. Todavia, a revisão é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.

3. Em regra, quando o filho atinge a maioridade, termina o dever de sustento. Todavia, os alimentos podem ainda ser devidos, nos casos em que o filho não consegue prover sua subsistência, a exemplo de incapazes e de jovens estudantes: a obrigação deixa de se basear no poder familiar e passa a fundar-se na relação de parentesco.

4. Torna-se necessária a comprovação da necessidade dos alimentos por parte do alimentando. Devem estar presentes os requisitos do art. 1.694 e 1.695 do Código Civil (CC): os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada. Trata-se do binômio necessidade x possibilidade.

5. O pedido liminar de revisão dos alimentos fixados em sentença é cabível quando demonstrada alteração superveniente gravemente prejudicial à situação financeira do alimentante.

6. No caso, não há evidências de que a agravada esteja em união em estável ou tenha capacidade de promover sua subsistência. Não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade de prestação alimentícia pelo agravante nos termos fixados da decisão recorrida. Tampouco há situação que lhe cause risco concreto ou iminente e justifique a concessão da liminar requerida. Necessária, portanto, a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.